Tribunal: TJSP
Processo: 2284279-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284279-37.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante MARCELO
BONIZZI, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284279-37.2019.8.26.0000 -Voto no 42926
2
Agravo de Instrumento no 2284279-37.2019.8.26.0000
Agravantes: MARCELO BONIZZI
Agravado: BANCO DO BRASIL S/A
Comarca: SOROCABA
Voto no 42926
Ementa: Justiça Gratuita. Pessoa física. Aplicação do § 3°
do artigo 99 do CPC. Concessão do benefício. Decisão
reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade
processual, além de eventual diferimento do recolhimento das custas
judiciais ao final, nos termos do artigo 5o da Lei 11.608/2003. Foi
determinada a intimação da parte autora para emendar a inicia,
providenciando a comprovação do recolhimento das custas,
despesas processuais e taxa previdenciária relativa à procuração ad
judicia, no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da
distribuição (fl. 14).
Sustenta o agravante que está em situação de
miserabilidade econômica, pois todo seu salário está sendo
absorvido pelo recorrido.
Afirma que é caso de concessão de liminar para
limitar o desconto realizado pelo banco requerido a 30% sobre seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284279-37.2019.8.26.0000 -Voto no 42926
3
salário. Também pretende a concessão dos benefícios da justiça
gratuita.
Entende que exigir do recorrente o pagamento das
custas processuais causará ainda mais danos, além de ser ofensa
direta ao princípio do livre acesso ao Poder Judiciário.
Ao final, requer seja dado provimento ao recurso,
para conceder ao recorrente os benefícios da justiça gratuita.
O recurso foi processado com as formalidades
legais, com efeito suspensivo.
É o relatório.
O CPC disciplinou a matéria relativa à concessão
da gratuidade da Justiça nos artigos 98 e seguintes, merecendo
destaque, os seguintes dispositivos:
"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode
ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para
ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes
de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284279-37.2019.8.26.0000 -Voto no 42926
4
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.
Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária
poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas
contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou
formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser
apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio
processo, sem suspensão de seu curso".
Diante deste regramento, tem-se que a declaração
de pobreza apresentada por pessoa natural goza de presunção juris
tantum de veracidade.
Observe-se, a propósito, que a prova de pobreza é
feita com a afirmação do interessado, sujeitando-se, é claro, à
competente impugnação da parte contrária, bem como à
responsabilização pela declaração realizada, na forma da lei.
Destarte, prevalece a declaração de insuficiência de
recursos financeiros.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator